Tribunal: TJSP
Processo: 1000605-41.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Instalação de caixas de gordura e elétrica em área privativa de unidade condominial que limita a utilização total do local, causando transtornos. Sentença proferida anteriormente anulada pelo Colegiado para produção de prova pericial a fim de apurar eventual desvalorização da unidade adquirida. Realizada a perícia, adveio a sentença de procedência, para

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Instalação de caixas de gordura e elétrica em área privativa de unidade condominial que limita a utilização total do local, causando transtornos. Sentença proferida anteriormente anulada pelo Colegiado para produção de prova pericial a fim de apurar eventual desvalorização da unidade adquirida. Realizada a perícia, adveio a sentença de procedência, para condenar a ré ao pagamento de (i) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a data da publicação da decisão e acrescido de juros de mora desde a citação; e (ii) indenização por danos materiais no valor de R$ 12.365,55 (para setembro de 2021), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, além de juros simples de mora de 1% a partir da data do laudo. Inconformismo do autor. Majoração dos danos morais. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar a condenação. Indenização que sequer seria cabível. Inexistência de dano moral. Apesar da fixação pela r. sentença, inexiste ofensa a direito da personalidade. Indenização por dano moral que é mantida, no entanto, uma vez que a ré não se insurgiu contra a r. sentença, vedada a reformatio in pejus. Correção monetária. A desvalorização do imóvel restou apurada pelo perito segundo à época da aquisição do bem, motivo pelo qual o termo inicial de incidência da atualização deve condizer com àquela data, uma vez que a correção monetária não implica em aumento do valor a ser pago, mas recomposição do valor da moeda. Juros de mora. Indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, oportunidade em que a apelada restou devidamente constituída em mora. Inteligência dos artigos 405 do CC e 240 do CPC. Pedidos tecidos em contrarrazões não conhecidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.